Tribunal: TJSP
Processo: 0019333-26.2012.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Embargos de declaração – Venda e Compra – Bem móvel – Veículo em condições inadequadas para uso – Direito potestativo – Vício oculto – Rescisão dos contratos de compra e venda e financiamento.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0019333-26.2012.8.26.0451/50000
Voto n.o 43.165 - mms
Registro: 2020.0000100242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0019333-26.2012.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é
embargante FINAMAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
são embargados GIGA VEÍCULOS PIRACICABA LTDA e ROBELIO
BARREIROS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0019333-26.2012.8.26.0451/50000
Voto n.o 43.165 - mms
Embargos de Declaração no 0019333-26.2012.8.26.0451/50000 (2)
Embargante:
Finamax S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Embargados:
Giga Veículos Piracicaba Ltda.; Robelio Barreiros da Silva
Comarca:
Piracicaba (5a Vara Cível)
Juiz(a):
Mauro Antonini
VOTO No 43.165
Embargos de declaração Venda e Compra Bem móvel
Veículo em condições inadequadas para uso
Direito
potestativo Vício oculto Rescisão dos contratos de
compra e venda e financiamento.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 339/346 negou provimento ao
agravo retido e às apelações interpostas contra a r. sentença de fls. julgou
procedente o pedido inicial do autor.
Em embargos de declaração a fls. 349/362, a
corré Finamax alega, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório,
uma vez que atuou tão somente no contrato de financiamento, e que terá
prejuízo, pois, além de não receber o valor do empréstimo devolvido,
ainda foi condenada solidariamente a indenizar o autor por danos
morais; prequestiona toda a matéria.
O acórdão de fls. 367/369 rejeitou os embargos
de declaração. Após interposição de recurso especial (fls. 431/449) pela
embargante, admitido pela presidência desta Corte (fls. 459/460), o
Colendo Superior Tribunal de Justiça lhe deu parcial provimento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0019333-26.2012.8.26.0451/50000
Voto n.o 43.165 - mms
anular o acórdão que julgou os embargos de declaração (fl. 457/450) sob
o fundamento de que houve negativa de prestação jurisdicional ao deixar
de enfrentar todas as questões abordadas pela embargante.
É o relatório.
Da mesma forma a qual constou no primeiro
acórdão, inexiste contradição, omissão, obscuridade ou erro material na
decisão embargada. O que pode existir é a discordância da embargante
com a solução que foi dada ao ponto controvertido, hipótese que não
enseja a oposição dos aclaratórios.
A
responsabilidade
da
embargante
foi
analisada na r. sentença, bem como no acórdão embargado, ficando
devidamente esclarecido que os contratos de venda e compra e de
financiamento do veículo deveriam ser rescindidos, uma vez que são
coligados
É entendimento desta Câmara de que o contrato
de compra e venda está interligada com o contrato de financiamento
entre o comprador e a instituição financeira visando ao pagamento do
valor da suposta compra ao vendedor, de tal modo que não há
possibilidade de rescindir-se o contrato de venda e compra sem com isso
afetar-se o contrato interligado de financiamento; ou seja, não são
contratos independentes, mas, sim, contratos conexos ou coligados,
porquanto os corréus participaram diretamente da compra e venda
movidos pela comunhão de interesses, em relação de consumo, o que
caracteriza a responsabilidade solidária entre eles, também em relação
aos danos eventualmente causados. Nessa seara, a arguição da
embargante no que tange à sua ilegitimidade passiva não merece
acolhida, como foi acertadamente decidido no acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0019333-26.2012.8.26.0451/50000
Voto n.o 43.165 - mms
Eventuais prejuízos sofridos pela embargante
devem ser pleiteados pela via adequada.
A decisão embargada está suficientemente
fundamentada em todos os aspectos necessários à extração de seu
dispositivo, devendo ser lembrado que “os embargos declaratórios não
são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a
questão sob a ótica que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no
AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j.
em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios
não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a
ótica que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP,
Terceira Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de
02.05.12, v. u.). O inconformismo das partes quando não presentes
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
deve ser
manifestado por meio de recurso próprio, que não são os embargos de
declaração.
Quanto ao prequestionamento, não é preciso
que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos aplicáveis
ao caso, mesmo porque o acórdão está fundamentado em argumentos
suficientes à sustentação do julgamento (STJ, EDcl no MS no
21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi (desembargadora convocada
TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
De qualquer forma, para que não se protele
ainda mais a questão debatida nestes autos, ficam prequestionadas todas
as teses abordadas, sobretudo os artigos 186, 264 e 265, do CC, e 18, do
CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0019333-26.2012.8.26.0451/50000
Voto n.o 43.165 - mms
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica